Tribunal: TJMT
Processo: 1080072-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080072-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (RECORRENTE), MARINA PEIXOTO GOMES - CPF: 022.828.481-36 (ADVOGADO), LOGTRANS LTDA - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE TROCA DE ASSENTO. ÔNIBUS NÃO LOTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO INEVITÁVEL. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de ausência de cinto de segurança em poltrona de ônibus no trajeto entre Alto Araguaia/MT e Cuiabá/MT, bem como na suposta impossibilidade de troca de assento durante a viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se havia efetiva ausência ou inoperância do cinto de segurança na poltrona ocupada pela recorrente; (ii) estabelecer se a recorrente estava impossibilitada de trocar de assento, de modo a configurar exposição inevitável a risco e ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente não comprova de forma suficiente a inexistência ou defeito do cinto de segurança, sendo plausível a alegação de que o equipamento estivesse embutido na estrutura da poltrona, conforme condições do veículo atestadas em laudos de inspeção.

4.

Os documentos apresentados demonstram que o ônibus não operou com lotação máxima em nenhum momento da viagem, havendo assentos disponíveis durante todo o trajeto.

5.

O relatório de viagem evidencia que o número máximo simultâneo de passageiros foi inferior à capacidade total do veículo, afastando a alegação de impossibilidade de realocação.

6.

O vídeo juntado aos autos indica a existência de poltronas desocupadas, enfraquecendo a narrativa de impossibilidade de troca de assento.

7.

A interpretação do total de passageiros transportados como indicativo de lotação simultânea revela equívoco, por se tratar de dado acumulado de embarques e desembarques ao longo do percurso.

8.

A recorrente não comprova fato constitutivo de seu direito, especialmente a exposição inevitável a risco, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A ausência de demonstração de risco concreto e inescapável impede o reconhecimento de dano moral, caracterizando, quando muito, mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da impossibilidade de mitigação do risco afasta o dever de indenizar por danos morais.

2. A existência de assentos disponíveis em transporte coletivo descaracteriza a alegação de exposição inevitável a risco decorrente de defeito em poltrona específica.

3. O mero desconforto ou aborrecimento, sem demonstração de efetivo prejuízo à integridade física ou psíquica, não enseja reparação moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080072-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Marina Peixoto Gomes

Recorrido(s):

Logtrans Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora narra que adquiriu passagem junto à requerida para o trajeto entre Alto Araguaia/MT e Cuiabá/MT, com embarque em 02/11/2025, ocupando a poltrona nº 06. Sustenta que, ao iniciar a viagem, tentou utilizar o cinto de segurança, mas não o encontrou em seu assento. Afirma que, ao comunicar o motorista, foi orientada a trocar de poltrona, o que não teria sido possível em razão de o ônibus estar com os assentos ocupados e organizados por numeração. Alega que permaneceu durante a viagem sem o uso do equipamento obrigatório, sendo exposta a risco e a sensação de insegurança, postulando indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o motorista orientou corretamente os passageiros quanto ao uso do cinto de segurança. Alega que o equipamento existia, encontrando-se possivelmente embutido entre o estofado e a estrutura da poltrona, e que não houve demonstração de defeito. Defende que havia assentos disponíveis ao longo do trajeto, uma vez que o veículo possuía 47 poltronas e não operou com ocupação máxima simultânea, razão pela qual a autora poderia ter se acomodado em outro lugar. Sustenta, ainda, ausência de dano moral, por se tratar, quando muito, de mero aborrecimento.

Pois bem. A controvérsia central do presente feito reside em dois pontos objetivos:
(i)
a efetiva ausência do cinto de segurança na poltrona nº 06; e
(ii)
a impossibilidade real de a recorrente trocar de assento durante a viagem.

No que tange ao primeiro ponto, embora a Recorrente afirme que o cinto de segurança estava ausente em seu assento, e que o próprio motorista teria confirmado a irregularidade ao orientá-la a trocar de poltrona, a prova produzida nos autos não é suficiente para estabelecer, com segurança, a inoperância ou inexistência do equipamento.

A recorrida, por sua vez, sustenta que o cinto poderia estar embutido entre a almofada e a estrutura da poltrona, o que é plausível diante das condições de conservação do veículo demonstradas nos documentos de inspeção veicular juntados (Laudo STCRIP nº 1804, OS 15.019, datado de 14/08/2025), que atestam as boas condições mecânicas e estruturais do ônibus, bem como o CRLV do veículo de placa SQB1A07, com lotação de 47 passageiros, regularmente licenciado.

Ainda que se admita, por hipótese, a ausência do cinto na poltrona nº 06, o ponto determinante para o deslinde da causa é o segundo:
a Recorrente não comprovou que tentou efetivamente trocar de assento e teve seu pedido negado, nem que estava impossibilitada de fazê-lo por ausência real de poltronas disponíveis.

Os documentos juntados pela própria recorrida, especialmente o relatório de viagem, demonstram, de forma objetiva e incontroversa, que o ônibus jamais atingiu sua lotação máxima de 47 passageiros ao longo de todo o trajeto.

Conforme se extrai do referido relatório, o número máximo de passageiros simultâneos no interior do veículo foi de 44 passageiros, registrado no trecho entre Jaciara/MT e São Vicente, o que significa que, em nenhum momento da viagem — incluindo o trecho percorrido pela recorrente, que embarcou em Alto Araguaia/MT com destino a Cuiabá/MT —, o ônibus operou com todos os assentos ocupados.

Ademais, o próprio vídeo acostado aos autos pela recorrente, conforme consignado na sentença recorrida, permite vislumbrar a existência de poltronas desocupadas no interior do veículo, circunstância que fragiliza, de forma significativa, a narrativa de que o ônibus estava lotado e que não havia assento disponível para troca.

A recorrente, em suas razões recursais, tenta contornar esse argumento afirmando que o total de passageiros transportados ao longo de toda a viagem foi de 67 pessoas, número superior à capacidade de 47 poltronas. Contudo, tal argumento revela manifesta distorção na leitura do documento, uma vez que o número de 67 passageiros representa o total absoluto de embarques ao longo de todo o percurso, e não o número de passageiros presentes simultaneamente no veículo em qualquer momento da viagem. Trata-se de dado acumulado, que inclui todos os passageiros que embarcaram e desembarcaram nas diversas localidades atendidas pela linha, conforme se depreende claramente da tabela de localidades autorizadas constante do mesmo documento, que registra embarques e desembarques sucessivos ao longo do trajeto.

A leitura correta do documento demonstra, portanto, que a capacidade máxima simultânea de 44 passageiros nunca superou o limite de 47 poltronas disponíveis, havendo sempre, ao menos, 3 (três) assentos vagos durante a viagem da Recorrente.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso, o fato constitutivo do direito à indenização seria a exposição inevitável e compulsória ao risco, decorrente da ausência do cinto de segurança aliada à impossibilidade real de troca de assento. Essa prova não foi produzida.

Portanto, no caso em exame, ainda que se reconheça a irregularidade na poltrona nº 06 — o que, repita-se, não restou plenamente comprovado —, a existência de poltronas disponíveis ao longo de toda a viagem afasta a configuração de risco concreto e inevitável à integridade física da recorrente. A situação narrada, portanto, não ultrapassa a esfera do mero dissabor, não sendo apta a ensejar a reparação por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026